Tribunal: TJSP
Processo: 1009573-04.2022.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Embargos de terceiro - honorários advocatícios devidos pela embargada que se opôs ao levantamento da constrição após tomar conhecimento da transmissão do bem - Tema 872 do STJ - embargos julgados procedentes - sentença mantida - recurso improvido.